Tribunal: TJSP
Processo: 2148073-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Cumprimento de sentença. Decretada a extinção, ante a falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015. Decisão que se caracteriza como sentença. Hipótese que enseja o recurso de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Inadequação da via eleita.
RECURSO NÃO

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Cumprimento de sentença. Decretada a extinção, ante a falta de interesse, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015. Decisão que se caracteriza como sentença. Hipótese que enseja o recurso de apelação. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Inadequação da via eleita.
RECURSO NÃO CONHECIDO.